Tribunal: TJMT
Processo: 1019782-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1019782-95.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RODINEI NUNES FRAZÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
RODINEI NUNES FRAZÃO opõe embargos de declaração contra decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pela sua defesa (Id. 92409998).
Em suas razões, o embargante aponta a existência de erro material, tendo em vista que fora trazido aos autos nome estranho ao embargante (Id. 77977469).
Alega omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.
Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados, de modo a constar o nome correto do embargante na decisão combatida, bem como fixar os honorários advocatícios em 08 URHs, pelos serviços prestados na apresentação do recurso especial.
Recurso tempestivo (Id. 93797951).
Contrarrazões (Id. 94151968).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
No caso, o embargante aponta erro material na decisão recorrida quanto ao nome do recorrente, bem como omissão quanto ao pedido de honorários advocatícios.
Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas no recurso especial, é fácil concluir que o decisum encontra-se, de fato, maculado pelos vícios apontados, merecendo a necessária integração, para que, onde se lê “Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS VINÍCIUS PEREIRA RICARDI (...)”; leia-se “Trata-se de recurso especial interposto por RODINEI NUNES FRAZÃO (...)”.
Do mesmo modo, o decisum deve ser integrado quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a defesa do embargante foi realizada pelo Dr. Luciano Augusto Neves, OAB/MT 12012, nomeado em razão do conflito nas teses defensivas com réu assistido pela Defensoria Pública Estadual.
Portanto, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 08 (oito) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 8.190,18 (oito mil, cento e noventa reais e dezoito centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 19/08/2021).
Ante o exposto, acolho os presentes aclaratórios para sanar o erro material, qual seja, onde se lê “Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS VINÍCIUS PEREIRA RICARDI (...)”; leia-se “Trata-se de recurso especial interposto por RODINEI NUNES FRAZÃO (...)” e arbitro, a título de honorários, o valor de 08 (oito) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 8.190,18 (oito mil, cento e noventa reais e dezoito centavos), conforme o disposto nos itens 25 e 25.1, tabela XIX, da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT.
Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça